Tribunal: TJSP
Processo: 0061268-12.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - NÃO DEMONSTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRECIOU AS TESES DEDUZIDAS FUNDAMENTADAMENTE, EXPLICITANDO AS RAZÕES QUE LEVARAM AO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0061268-12.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é embargante JOAO CARLOS MELCHIORI, é embargado 4a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0061268-12.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 18904
2
Embargos de Declaração Criminal no 0061268-12.2017.8.26.0050/50000
Embargante: JOAO CARLOS MELCHIORI
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 18904
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR -
NÃO DEMONSTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE
ESTABELECIDA NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
APRECIOU
AS
TESES
DEDUZIDAS
FUNDAMENTADAMENTE,
EXPLICITANDO
AS
RAZÕES QUE LEVARAM AO PROVIMENTO DO
RECURSO
MINISTERIAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO
CARLOS MELCHIORI, em face do v. Acórdão de fls. 389/400, desta C.
Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, deixando,
no entanto, de expedir mandado de prisão.
Argumenta
o
embargante,
para
fins
de
prequestionamento, foram violados os art. 33, § 3o e 59, ambos do
Código Penal, bem como se desconsiderou a Súmula 719, do C.
Supremo Tribunal Federal, ao manter o regime inicial fechado,
argumentando que a reincidência, por si só, não constitui motivação
idônea para a não aplicação do art. 33, § 2o, b ou c, do Código Penal
(fls. 01/10).
É o relatório.
De início, cabe lembrar que os embargos se destinam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0061268-12.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 18904
3
corrigir, obscuridade, contradição ou omissão1 existentes no v.
Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo
apresentar prequestionamento, matéria que se destina aos Tribunais
Superiores.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PRONÚNCIA.
INVASÃO DO MÉRITO DA CAUSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração têm seus contornos delineados pelo art. 619 do Código de Processo Penal,
sendo cabíveis quando há necessidade de supressão de qualquer forma de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão em uma decisão judicial. 2. Devidamente analisada
a alegação de que a pronúncia adentrou no mérito da causa e inexistente quaisquer dos
vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos que
objetivam a mera revisão do conteúdo da decisão embargada. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no REsp 1359890/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013).
Com efeito, vê-se que não há no aresto qualquer uma das
hipóteses conferidas no art. 619, do Código de Processo Penal,
porquanto, constou do v. Acórdão, de forma clara, precisa,
fundamentada e dentro dos parâmetros legais, os motivos pelos quais a
Turma negou provimento ao recurso, mantendo na integra a sentença,
especialmente, o regime fechado.
Os embargos de declaração, conforme expressa
disposição legal, não se prestam para alterar a decisão, mas sim para
esclarecimentos
sobre
eventual
ambiguidade,
obscuridade
ou
contradição, ou ainda para que seja suprida eventual omissão, o que a
toda evidência não é o caso dos autos.
Ora, todos os argumentos deduzidos no recurso,
1 Art. 619, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0061268-12.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 18904
4
especialmente as questões relativas à imposição do regime.
Vejamos o que constou no aresto:
Adequada à imposição do regime semiaberto, porquanto,
além de o réu possuir circunstâncias judiciais negativas, também
é reincidente. Cabe lembrar que a fixação do regime não está
atrelada apenas ao quantum da pena, as circunstâncias do crime e
a personalidade do agente também devem ser avaliadas fls. 397.
Nota-se que, embora a pena admita a imposição de
regime mais brando, o fato é que, ao contrário do que aduz a defesa,
além de ser reincidente, João Carlos também ostenta maus antecedentes,
de modo que a fixação do regime mais severo não afrontou preceitos
legais, constitucionais ou a Súmula 719, do C. Superior Tribunal de
Justiça, tampouco omissão e contrariedade a ensejar o acolhimento dos
embargos.
Lembrando que a pretensão de prequestionamento deve
levantada quando o julgador não adota um entendimento explícito sobre
matéria arguida, o que não ocorre no caso presente. Portanto,
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados e, sim
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador tenha
se pronunciado sobre ela.
No caso, com meridiana clareza verifica-se que o aresto
se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0061268-12.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 18904
5
prequestionado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
IVANA DAVID
Relatora